Tribunal: TJSP
Processo: 2116074-16.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença editada em processo de ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro. Alegação de falsidade da prova que embasou a referida decisão judicial. Recibo apresentado com a contestação. Autora que na ocasião não lhe arguiu o vício de falsidade ideológica. Ônus que lhe cabia dada a espécie de "falsum". Inexistência de fato novo que, embora preexistente à demanda

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença editada em processo de ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro. Alegação de falsidade da prova que embasou a referida decisão judicial. Recibo apresentado com a contestação. Autora que na ocasião não lhe arguiu o vício de falsidade ideológica. Ônus que lhe cabia dada a espécie de "falsum". Inexistência de fato novo que, embora preexistente à demanda originária, pudesse ser tido como ignorado, ou mesmo, não sendo ignorado, foi a parte impedida de utilizá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2116074-16.2017.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é autora MARIA
VITÓRIA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é réu IMOBILIÁRIA ADEPLAN S/C
LTDA..
ACORDAM, em 12o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U. Fará
declaração de voto convergente o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), SALLES VIEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ
MARCOS MARRONE, PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER
BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37.506
Ação rescisória no 2116074-16.2017.8.26.0000
Comarca: Capivari
Autora: Maria Vitória Alves
Ré: Imobiliária Adeplan S/C Ltda.
AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença editada em processo de ação
de condenação ao pagamento de soma em dinheiro. Alegação
de falsidade da prova que embasou a referida decisão judicial.
Recibo apresentado com a contestação. Autora que na ocasião
não lhe arguiu o vício de falsidade ideológica. Ônus que lhe
cabia dada a espécie de "falsum". Inexistência de fato novo
que, embora preexistente à demanda originária, pudesse ser
tido como ignorado, ou mesmo, não sendo ignorado, foi a parte
impedida de utilizá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade.
Improcedência.
Trata-se de ação rescisória de v. acórdão editado por esta colenda
Câmara, da lavra do eminente Desembargador SÉRGIO SHIMURA, nos
autos do processo da ação de indenização por enriquecimento sem causa, a
qual é reportada a cheques prescritos.
Busca a autora a rescisão do v. acórdão acima mencionado, sob o
fundamento de ofensa ao inciso VI do art. 966 do Código de Processo
Civil. No seu dizer, o recibo em que se louvou o v. acórdão rescindendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para dar como quitada a dívida da parte contrária, teve o acréscimo do
algarismo "6" ao valor originalmente consignado, o que permitiu aparentar
que o ato liberatório era abrangente da dívida estampada nos cheques não
compensados.
Sustenta a autora que a falsidade de referido recibo, uma vez tomado
este como documento hábil para o reconhecimento da quitação de dívida
cobrada, é passível de ter sua falsidade reconhecida no processo de ação
rescisória de sentença.
A ré apresentou contestação sob o fundamento de que não se
controverteu acerca do teor do referido documento, de sorte que não é ele
passível de questionamento em outro momento processual, ou mesmo em
outra ação.
A abertura da fase probatória ficou prejudicada à vista da
impossibilidade de realização da prova grafotécnica, uma vez que não foi
exibida pela ré o original do recibo de que se valeu para a arguição de sua
obrigação de quitação de dívida de dinheiro, esta representada pelos
cheques prescritos que foram objeto de ação de locupletamento ilícito.

Diante dessa impossibilidade de produção da perícia grafotécnica e
sem a indicação de outros elementos de prova, foi considerada encerrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução, ao que se opôs a ré por meio de embargos de declaração
rejeitados por falta de viabilidade legal.

É o relatório, adotado o do v. acórdão rescindendo quanto ao mais.
A hipótese legal em que se louva a autora contempla a situação cuja
falsidade documental alegada seria ideológica.
Em termos mais precisos, a devedora teria inserido, em recibo
passado pela autora, determinado algarismo que importava a quitação da
soma em dinheiro objeto da ação de locupletamento ilícito com base nos
cheques tidos como não pagos.
Durante o curso da ação apontada, com a arguição de fato extintivo
da obrigação de pagamento em dinheiro a cargo da ré, não procurou a
autora desta ação rescisória fazer prova da alegada falsidade ideológica do
recibo que a parte contrária exibiu e que em tese ostentava a quitação de
dívida que poderia abranger também a obrigação representada pelos
apontados cheques objeto da ação de locupletamento ilícito.
É evidente que não pode a ação rescisória implicar a singela
discussão da justiça da decisão judicial dada em segundo grau, e assim a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rediscussão do que já ficara assentado com trânsito em julgado.
É requisito legal para a ação rescisória com base no inciso IV do
artigo 966 do Código de Processo Civil, que essa falsidade, ao tempo do
ajuizamento da ação, fosse ignorada e só tornada conhecida após findo o
processo, ou mesmo que, embora não fosse ignorada, porém não havia
como poder valer-se da respectiva prova naquela ocasião, certamente por
absoluta impossibilidade material, enfim em razão de situação que estava
fora do controle da parte que maneja a ação rescisória.
Não poderia por certo representar a mera hipótese de omissão da
parte contra quem o documento foi produzido, no tocante ao exercício de
faculdade processual. Em suma, o processo dá-se por meio de etapas
interdependentes, de modo que, se é ensejada a oportunidade para a parte
exercer dada faculdade permitida pelo procedimento e se omite, não é justo
que queira depois ver redimida essa sua desídia. Isso implicaria a
proclamação da insegurança jurídica, objeto de tanta cautela do legislado,
por representar risco à paz social.

No caso em exame, o recibo tomado pelo v. acórdão como
expressivo da quitação da dívida foi apresentado já com a contestação e a
autora não lhe arguiu o vício da falsidade que ora alega. Embora a r.
sentença dissesse que ele não referia à dívida objeto da ação, porém esse
entendimento foi alterado com o reexame da questão, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerou como se prestando o dito recibo como prova da quitação da
dívida relativa aos cheques objeto da ação de locupletamento ilícito com o
julgamento da apelação.
Como visto, não se tratou de ineditismo, já que o recibo de quitação
se achava nos autos, não fora arguido de falso e poderia ser tomado na
valoração da prova. No máximo, ter-se-ia uma hipótese de má apreciação
da prova, o que, porém, não é suficiente par ensejar a rescisão do julgado.
É evidente que, após a contestação, uma vez apresentado o apontado
recibo tido como falsificado, era exigível a instauração do respectivo
incidente de falsidade, e revela-se injustificável que, em termos genéricos,
continuasse a afirmação da existência da dívida, sem mesmo que, em
réplica, fosse impugnado o respectivo fato extintivo, qual seja, a quitação
de ditos cheques.
A regra dessa hipótese legal invocada com a ação rescisória, à
evidência, só poderia ser referente a fato novo no sentido que, embora
preexistisse à demanda originária, o documento porém era ignorado, ou
mesmo, não sendo ignorado, não podia dele se valer na ocasião, por fato
superior à vontade do arguente. Interpretação em contrário importaria
ignorar a coisa julgada, a segurança jurídica e o prestígio da desídia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não pode assim constituir documento novo o recibo que, ao tempo
da contestação se tornara conhecido, e não se tomou a iniciativa do
reconhecimento de sua falsidade, embora não houvesse impedimento a
tanto na ocasião.
Em suma, quando da réplica, podendo e devendo a autora se
manifestar precisamente sobre o recibo apresentado nos autos como
revelador da quitação da dívida representada pelos cheques que instruíam a
ação de cobrança, silenciou a respeito, o que implicou a admissão por ela
não somente da veracidade dos fatos, como também da autenticidade do
documento.
A esse respeito cabe atentar para o princípio da eventualidade, que
também se aplica em relação aos fatos extintivos do direito do autor.
Por tal princípio, impõe-se à parte alegar toda a defesa que tiver,
para que, na eventualidade de não ser uma delas acolhida, possa o juiz
examinar a outra.
É aplicável ainda à espécie a regra que traça o ônus da impugnação
especificada dos fatos prevista para a contestação, segundo a qual,
cumprindo assim que o contestante se manifeste de modo preciso em
relação às alegações trazidas pela parte contrária, presumindo-se
verdadeiros os fatos não impugnados, o que deve ser um a um, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a omissão faz presumir verdadeiro o que não foi alvo da contrariedade
específica.

A respeito desses preceitos, é importante a lembrança dos termos do
Código de Processo Civil da província de Buenos Aires promulgado em
1911, bastantes elucidativos. Há menção expressa em seus dispositivos
quanto ao dever do réu de confessar ou negar categoricamente os fatos
estabelecidos na demanda, podendo o seu silêncio ou suas respostas
evasivas ser tidas como reconhecimento da verdade dos fatos a que se
refiram. Assim, sequer é dado se valer de meias-palavras, porque isso pode
significar categoricamente admissão do respectivo fato.
No artigo 342 do atual Código de Processo Civil nacional, há
menção expressa de que, após a contestação, só é lícito deduzir novas
alegações relativas a direito ou fato superveniente. Em suma, há preclusão,
de modo que não é mais dado discutir a questão em qualquer outro
momento processual daí por diante.
Como já foram mencionado, esses mesmos preceitos se aplicam ao
dever do autor quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos de
seu direito.
Ainda que o ônus de prova fosse da ré, o que não é, porém para se
tornar fato controverso aquele objeto da alegação de pagamento da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
era imperativo que fosse, na ocasião, apontada a sua falsidade, esta
manifestada pela inserção no recibo de um algarismo que lhe alterara o
conteúdo ideológico. Não o fazendo, houve dispensa da incumbência de
sua prova.
Veja-se que, embora desnecessariamente, a própria ré requeresse a
perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade do apontado
recibo de R$65.876,00 que quitaria toda sua obrigação para com a autora e,
em especial, quanto aos cheques objeto da ação de cobrança,
acertadamente essa prova foi indeferida justamente pela falta de
impugnação ao apontado documento (fls. 112).
Relembre-se inclusive que, por ser falsidade ideológica, o ônus da
prova do fato era da arguente, no caso, a autora, não sendo demais lembrar
que somente seria da ré o ônus de provar se a contestação fosse da
assinatura do documento, o que não é o caso.
Em suma, quiçá a única matéria capaz em tese de embasar um pleito
rescisório fosse a falta de especificação dos títulos quitados com o
apontado recibo, o que, no entanto, apenas ensejaria arguição com base em
outro fundamento, qual seja, o inciso V do artigo 966 do Código de
Processo Civil, por violação manifesta de norma jurídica, do qual o
Tribunal não poderia conhecer para evitar violação da regra do artigo 141
do Código de Processo Civil, decorrência natural do princípio dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É regra comezinha de que o juiz decidirá a lide nos limites propostos
pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo
respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Como visto, cuida-se de petição inicial manifestamente inepta, já
que de sua narrativa não decorre logicamente a conclusão, isto porque a
autora, embora o documento arguido de falso fosse apresentado no
processo da ação originária, esse vício não arguiu por ocasião da
contestação, o que significa que o admitiu como autêntico.
Em outros termos, se a autora não arguiu a falsidade do recibo de
pagamento que teria o efeito de quitar toda obrigação de pagamento de
dinheiro a cargo da ré, não poderia, após o trânsito em julgado de decisão
que lhe reconheceu essa eficácia liberatória, pretender a declaração de
ineficácia de referido documento por falsidade ideológica, até porque a
respeito dessa matéria ocorreu a preclusão.
Impõe-se assim julgar improcedente o pleito rescisório e condenar a
autora ao pagamento das custas do processo, da multa de lei e dos
honorários de advogado da parte contrária fixados em 20% sobre o valor
corrigido da vantagem econômica buscada, podendo-se a execução das
verbas da sucumbência dar-se desde logo se houver bens passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora, até porque o instituto não se presta a uma indenidade patrimonial
previamente assegurada, mas a não vedar o acesso às vias jurisdicionais a
quem informe não poder satisfazer os custos do processo e não há como
inferir situação em contrário previamente.
Em face do exposto e como solução do litígio, pelo meu voto, é
julgado improcedente o pedido objeto da ação rescisória em causa,
impostas à autora as verbas da sucumbência e a multa de lei.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37685
Ação Rescisória no 2116074-16.2017.8.26.0000
Comarca: Capivari
Autor: MARIA VITÓRIA ALVES
Réu: IMOBILIÁRIA ADEPLAN S/C LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o Ilustre Relator Desembargador
Sebastião Flávio, que julga improcedente a ação rescisória.
Trata-se de ação rescisória ajuizada em
face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação interposto, perante a Colenda 23a Câmara de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a
relatoria do Des. Sérgio Shimura, que reformou a r.
sentença de primeiro grau, proferida pelo MM. Juiz da 1a
Vara Cível da Comarca de Capivari/SP, que, por sua vez,
havia julgado procedente a ação ordinária de locupletamento.
Sustenta a autora, em síntese, a ofensa ao
art. 966, inciso VI, do NCPC, um vez que o recibo em que
se fundou o v. acórdão rescindendo, para dar como quitada
a dívida da parte contrária, teve o acréscimo do algarismo
'6' ao valor originalmente consignado, o que permitiu
aparentar que o ato liberatório era abrangente da dívida
estampada nos cheques não compensados.
Sustenta,
ainda,
que
a
falsidade
do
referido recibo, uma vez tomado como documento hábil para
o reconhecimento da quitação de dívida cobrada, é passível
de ter sua falsidade reconhecida em sede de ação rescisória.
Razão, contudo, não lhe assiste, como bem
esclarecido no voto do ilustre Desembargador Relator
Sebastião Flávio.
Isto porque, em que pese, de fato, a autora
tenha trazido aos autos um novo recibo, o qual, em
princípio,
revelaria
a
falsidade
do
recibo
juntado
anteriormente na ação de locupletamento ilícito, o que
embasaria,
consequentemente,
a
propositura
da
ação
rescisória, com fundamento no art. 966, inciso VI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC, não justificou a sua juntada a destempo.
Com efeito, a autora não esclareceu, na
presente ação, o motivo pelo qual, na ação de
locupletamento ilícito, não acostou o original do recibo
que ela aduz ter sido adulterado.
Deveras,
poderia
a
autora,
quando
da
propositura da ação rescisória, com fundamento no art.
435, parágrafo único, do NCPC, ter apontado, verbi gratia,
que somente teve acesso ao aludido recibo após o
julgamento da ação anterior, uma vez que este lhe era
desconhecido, ou, ainda, que esteve impedida de juntá-lo
anteriormente.
Contudo, a autora não apresentou qualquer
justificativa.

Da mesma forma, na ação originária, isto é,
na ação de locupletamento ilícito, após a juntada do
recibo supostamente adulterado pela ré, a autora, na
ocasião, não trouxe aos autos qualquer alegação no sentido
de que referido recibo teria sido modificado.
Na ocasião a autora quedou-se inerte, não
tendo suscitado eventual vício de falsidade ou apontado
sua adulteração.
Assim, s.m.j., o novo recibo que a autora
junta na ação rescisória não configura documento novo,
apto a justificar a incidência do art. 966, inciso VI, do
NCPC, razão pela qual está configurada a preclusão da sua
pretensão, o que motiva a improcedência da ação.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça, em casos os análogos:
“AÇÃO
RESCISÓRIA.
Falsidade
documental.
Ação de habilitação de crédito em autos de inventário.
Alegação de falsidade do documento. Art. 966, VI do CPC.
Preclusão. Ausência de impugnação no tempo oportuno.
Autora que foi regularmente intimada da ação de habitação
de crédito, mas se quedou inerte. Ciência do fato
supostamente fraudulento desde a sua intimação. Ação
rescisória proposta com nítido caráter de reabertura da
fase
instrutória.
Impossibilidade.
Precedentes
desta
Corte. Ação julgada improcedente” (Ação Rescisória no
2107378-54.2018.8.26.0000; Relator Nilton Santos Oliveira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Julgamento
em 18/06/2019).
“Ação Rescisória. Alegação de que o v.
Acórdão
rescindendo
violou
norma
jurídica
ao
não
reconhecer o direito da requerente ao exame grafotécnico.
Artigo 966, incisos V e VI do CPC. Alegação de falsidade
que se encontra acobertada pelo manto da preclusão, diante
da falta de impugnação em tempo oportuno. Ausência de
elementos próprios para sua procedência. Pretensão, na
verdade, de novo julgamento. Ação julgada improcedente”
(Ação Rescisória no 2014509-38.2019.8.26.0000; Relator
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 11o Grupo de Direito
Privado; Julgamento em 15/05/2019).
“AÇÃO RESCISÓRIA. Alegação de que a r.
sentença e o v. acórdão foram baseados em prova falsa, ou
seja. em notas fiscais com assinatura falsificada. Artigo
966, inciso VI do CPC. Pretensão de rescisão do v. aresto
e da condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais. DESCABIMENTO: Alegação de falsidade que se
encontra acobertada pelo manto da preclusão, diante da
falta de impugnação em tempo oportuno. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE”
(Ação
Rescisória
no
2130222-32.2017.8.26.0000; Relator Israel Goés dos Anjos;
Órgão Julgador: 19o Grupo de Direito Privado; Julgamento
em 17/10/2018).
“AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de cancelamento dos
efeitos de protesto c/c declaratória de inexistência de
duplicatas e outros pedidos. Improcedência decretada.
Pedido rescisório fundado na falsidade de assinatura nos
títulos (art. 966, VI, CPC/15). Inadmissibilidade. Matéria
preclusa. Questionamento que deveria ter sido realizado no
decorrer da ação, uma vez que a parte autora teve
oportunidade para tanto e deixou de arguir o incidente de
falsidade. Petição inicial indeferida. Processo extinto
sem resolução do mérito. "O transcurso do prazo sem
manifestação da parte implica preclusão do direito de
alegar
sua
falsidade"
(Ação
Rescisória
no
2145399-02.2018.8.26.0000; Relator Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 6o Grupo de Direito Privado; Julgamento em
22/08/2018).
Postas estas premissas, pelo meu voto
convergente,
também
julgava
improcedente
a
ação
rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salles Vieira, 2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1361A19F
12
15
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1386CB03
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2116074-16.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.